Tribunal: TJSP
Processo: 1044411-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada da promitente compradora. Sentença de procedência. Insurgência do advogado da autora. Benefícios da justiça gratuita a ele concedidos. Insurgência da ré. Taxa de despachante que não se confunde com a taxa SATI. Serviços efetivamente contratados. Ausência de abusividade. Reembolso indevido. Precedentes desta C.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de ressarcimento de "taxa de despachante" cobrada da promitente compradora. Sentença de procedência. Insurgência do advogado da autora. Benefícios da justiça gratuita a ele concedidos. Insurgência da ré. Taxa de despachante que não se confunde com a taxa SATI. Serviços efetivamente contratados. Ausência de abusividade. Reembolso indevido. Precedentes desta C. Câmara. Inteligência do REsp no 1.599.511/SP. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência. Recurso da ré provido, prejudicado o do advogado da autora.